Tribunal: TJSP
Processo: 1083733-08.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1083733-08.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é embargada ELAINE DUTRA BRAZÃO DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083733-08.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26861 - LP
2
VOTO No: 26861
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 108733-08.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
ORIGEM: 28a VARA CÍVEL
JUIZ (A) DE 1a INST.: FLAVIA POYARES MIRANDA
EMBGTE.: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
EMBGDA.: ELAINE DUTRA BRAZÃO DUARTE
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão da matéria.
Descabimento. Inexistência de contradição.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o r. despacho de
fls.335, que suspendeu o processamento da presente demanda, em razão do julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos referentes ao Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça.
Inconformada, interpõe a embargante, os presentes embargos de
declaração alegando contradição na decisão embargada, pois diferentemente da matéria
veiculada no Tema 1.016, o objeto da lide é o custeio integral do valor da mensalidade do
plano de saúde da embargada, sendo certo que esta, em virtude de seu desligamento,
deixou de fazer jus ao subsídio ofertado pelo empregador.
Requer que seja reconhecida a inaplicabilidade das teses afetadas
pelo Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, ao presente caso, bem como que seja
determinado o regular prosseguimento do feito.
Pleiteia o provimento.
É o relatório.
Os embargos opostos não merecem acolhimento.
Não se sustentam os argumentos lançados pela embargante, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083733-08.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26861 - LP
3
vez que o V. Acórdão abordou unívoca e de maneira cristalina as questões controvertidas
dos autos.
Na verdade, a embargante tem por objetivo único discutir a
fundamentação do acórdão proclamado, visando o reexame da causa, o que é
despropositado em sede de embargos declaratórios.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
42 a ed., p. 664/665).
Por fim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra
à inexistência de contradição, restando patente a desnecessidade de qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
COELHO MENDES
Relator